Tribunal: TJDFT
Processo: 0702466-16.2021.8.07.0002
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-11-10
Data de publicação: 2022-11-11

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. CRIMES DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL. DUAS VÍTIMAS. PRELIMINAR DE NULIDADE REJEITADA. AUSÊNCIA DE ADVOGADO OU DE DEFENSOR PÚBLICO NO INTERROGATÓRIO POLICIAL. DIREITO CONSTITUCIONAL AO SILÊNCIO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO IMPROCEDENTE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTOS HARMÔNICOS E COESOS DAS VÍTIMAS E DAS TESTEMUNHAS CORROBORADOS POR OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. CONFISSÃO ESPONTÂNEA RECONHECIDA. CAUSA DE AUMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA. FRAÇÃO DE 2/3 (DOIS TERÇOS). 7 (SETE) CRIMES DA MESMA ESPÉCIE. RECURSOS CONHECIDOS; PARCIALMENTE PROVIDO O DA DEFESA, PROVIDO O DO MINISTÉRIO PÚBLICO.
1. Não há falar em nulidade do interrogatório colhido em sede inquisitorial, uma vez que o acusado foi cientificado de seu direito constitucional ao silêncio, e a presença de defensor em sede inquisitorial não é obrigatória. Preliminar rejeitada.
2. Comprovadas a materialidade e a autoria dos crimes de estupro de vulnerável imputados ao acusado na denúncia, por meio da firme e coerente palavra das vítimas, corroborada pelas demais provas dos autos, notadamente os depoimentos da genitora e do psicólogo das vítimas, a condenação é medida que se impõe.
3. Nos crimes contra a dignidade sexual, a orientação jurisprudencial e doutrinária é pacífica no sentido de que se deve conferir especial relevo à palavra da vítima, pois geralmente esses delitos são praticados às ocultas e por meios que não deixam vestígios.
4. O acusado fará jus à atenuante do art. 65, inc. III, alínea "d", do Código Penal, quando houver confessado a autoria do crime perante a autoridade, independentemente de a confissão ser utilizada pelo juiz como um dos fundamentos da sentença condenatória.
5. Nos termos da doutrina e da jurisprudência deste Tribunal de Justiça, pacificou-se o entendimento de que em caso de crime continuado deve ser adotado o critério da quantidade de crimes cometidos, ficando estabelecidas as seguintes medidas: dois crimes - acréscimo de um sexto (1/6); três delitos - acréscimo de um quinto (1/5); quatro crimes - acréscimo de um quarto (1/4); cinco delitos - acréscimo de um terço (1/3); seis crimes - acréscimo de metade (1/2); sete delitos ou mais - acréscimo de dois terços (2/3).
6. No caso em tela, está configurado o crime continuado, pois o acusado, mediante mais de uma ação ou omissão, praticou sete condutas delituosas da mesma espécie (estupro de vulnerável), nas mesmas condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes, justificando o incremento da pena em 2/3 (dois terços).
7. Recursos conhecidos; parcialmente provido o da defesa, provido o do Ministério Público.